Tribunal: TJDFT
Processo: 0734897-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FLORENCO MOURA CAVALCANTE, em face à decisão da Décima Oitava Vara Cível de Brasília, que indeferiu a constrição sobre imóvel que outrora lhe foi prometido à venda. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que homologou acordo entre as partes (ID 242981382). O recorrente manifestou-se acerca de eventual prejudicialidade do recurso (ID 74133019). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que resolveu o mérito e homologou acordo entre as partes. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, quinta-feira, 24 de julho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006